Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. A NOVACAP não se equipara à Fazenda Pública, porquanto os serviços que presta não são estritamente públicos, exercendo, outrossim, atividade econômica. Ausência de determinação, na ADPF 949, de suspensão dos processos, segundo o § 3o, do art. 5o, da Lei 9.882/99.